Tribunal: STJ
Processo: 0061162-20.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940758 - SE (2025/0181454-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEIDE SILVA DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
GUSTAVO DANTAS CARVALHO - SE006453
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual não houve violação ao dever de
informação, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a7e8670b-6edc-4e87-a7f0-d03085378a1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940758 - SE (2025/0181454-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEIDE SILVA DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
GUSTAVO DANTAS CARVALHO - SE006453
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual não houve violação ao dever de
informação, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls. 1796/1801 que negou
provimento a agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante pretende afastar a incidência
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a controvérsia é
jurídica e não requer reexame de provas ou contratual, uma vez que a tese apresentada
no recurso diz respeito à nulidade do contrato bancário, porquanto não houve o
cumprimento do dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor.
Aduz que "sequer é necessária a análise da documentação ou do contrato
acostado aos autos, basta a leitura do acórdão recorrido, que fixou as premissas fáticas
do presente processo. Portanto, não há o óbice mencionado ao conhecimento e
provimento do recurso aqui tratado" (fl. 598).
Impugnação apresentada às fls. 602/606
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51640619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: 69571bf3-f771-47c3-827b-e3fdb5191aac

O agravo não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a Corte reconheceu a
regularidade da contratação do cartão de crédito e ausência de dano moral,
considerando que além de ter ocorrido o cumprimento do dever de informação, a parte
autora deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito. Confira-se (e-STJ, fls. 460

/464):
(...)
Observando as cláusulas do instrumento contratual celebrado entre as partes,
percebo que se trata, realmente, de um cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável conhecido como RMC, inclusive com o título do contrato e da
autorização para desconto em folha de pagamento em letras maiúsculas informando
que se trata de cartão de crédito: “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, e “TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
Ademais, conforme documentos anexados pela requerida, destaca-se que a autora
recebeu a quantia de R$ 1.519,00 (mil, quinhentos e dezenove reais), (fl. 163),
referente ao empréstimo contratado, o que não foi questionado.
Percebe-se ainda que a parte autora possui diversos contratos de empréstimo
consignado, consumindo a respectiva margem consignável da parte, o que a leva a
obter crédito pela via do cartão de crédito consignado, o qual tem outro percentual de
margem consignável - vide contracheques.
Dessa forma, não vislumbro ausência de informação prévia à contratação, uma vez
que no referido Termo de Adesão consta previsão de que a parte autora declarou
expressa ciência acerca do produto, tendo autorizado, inclusive, o desconto
correspondente.
Como se vê, era de conhecimento da consumidora o desconto mensal nos moldes
acima transcritos, restando cristalina a autorização dada por ela.
Dessa forma, não há alternativa diversa que a de declarar que o banco/apelado agiu
no estrito exercício regular do direito, ao efetuar os descontos em debate.
Ressalte-se que o consumidor deve provar, mesmo que minimamente, o fato
constitutivo de seu direito, quando comprovado pela empresa ré fato extintivo,
impeditivo ou modificativo do direito pleiteado, e desse ônus não se desincumbiu a
parte autoral.
Logo, no caso sob exame, não há que se falar em nulidade do contrato nem em
cabimento de devolução dos valores descontados.
Com relação ao dano moral, entendo que a autora/apelante também não faz jus, pois
restou demonstrada a regularidade da avença, não sendo devido reparação por dano
extrapatrimonial.
Desta maneira, concluo não haver restado comprovado o ato lesivo descrito, o dano
alegado e o nexo de causalidade, sendo totalmente descabida a pretensão autoral
quanto a tal ponto.
(...)

Com efeito, verifica-se que modificar a conclusão adotada na origem que
concluiu pela ausência de violação ao dever de informação, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51640619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: 69571bf3-f771-47c3-827b-e3fdb5191aac

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: 69571bf3-f771-47c3-827b-e3fdb5191aac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.758 / SE
Número Registro: 2025/0181454-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00611622020238250001 202312101698 202400862066 611622020238250001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE SILVA DE ASSIS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEIDE SILVA DE ASSIS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
GUSTAVO DANTAS CARVALHO - SE006453
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
TERMO
Documento eletrônico VDA52002796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:12
Código de Controle do Documento: a2ab1556-9941-4050-a6fc-4648ce7acf20

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:12
Código de Controle do Documento: a2ab1556-9941-4050-a6fc-4648ce7acf20